Tribunal: CARF
Processo: 12448.736857/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.736857/2011-52
ACÓRDÃO
2301-011.768 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERNANI DE SOUZA MONTEIRO FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os valores creditados em conta de depósito ou investimento, mantida
junto à instituição financeira, caracterizam omissão de rendimentos
quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.768 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736857/2011-52
2

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 672 a 680) lavrado contra o
contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário referente
a Imposto de Renda Pessoa Física, no valor de R$ 359.510,51, além de multa de
ofício proporcional a 75% do valor do imposto não recolhido e juros moratórios,
relativamente ao ano-calendário de 2007.
Segundo descreve a autoridade autuante no Termo de Constatação Fiscal(fls. 683
a 689), o lançamento do imposto cumulado com os mencionados consectários
legais decorreu da omissão de rendimentos em face da existência de depósitos
bancários cuja origem não foi comprovada pelo sujeito passivo. Referidos valores
estão evidenciados no seguinte demonstrativo (expresso em Reais):
(neste ponto há tabela apontando a totalidade dos depósitos mês a mês – fl.
881)
No ponto, relata a autoridade autuante que, uma vez intimado a comprovar a
origem dos depósitos/créditos realizados em sua conta bancária, o contribuinte
informou que efetuava em sua conta-corrente, operações de aquisições de
cheques pré-datados de pequenos comerciantes das redondezas e de algumas
poucas pessoas físicas, sendo remunerado por isso.
Aduz o Fisco que, segundo o contribuinte fiscalizado, tais cheques, em sua grande
maioria, eram de valores muito baixos e que cada depósito bancário corresponde
ao somatório de vários cheques de pequenos valores, sendo que nem mesmo o
Banco do Brasil consegue informar a composição de cada depósito.
Relata ainda a fiscalização ter o contribuinte informado que, visando oferecer à
tributação os valores obtidos com o ganho de capital auferido na aquisição destes
cheques pré-datados, procedeu à retificação de sua declaração de ajuste anual,
oferecendo os valores apurados a título de ganho de capital, mês a mês, e
recolhendo os tributos devidos.
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.768 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736857/2011-52
3
Segundo descreve a autoridade autuante, o contribuinte fiscalizado informou ter
adotado o critério de apurar o ganho em cada cheque adquirido e tributar o
somatório mensal em 15%, a título de ganho de capital, havendo ainda observado
o fiscalizado que, todavia, o valor de cada depósito efetuado não corresponde ao
ganho auferido, uma vez que a receita auferida é apenas a diferença entre o valor
de face do cheque e o valor devidamente pago ao comerciante para descontá-lo,
além do que, informou ainda o fiscalizado que os depósitos em dinheiro são
provenientes de cheques resgatados pelos comerciantes que optaram em dar
mais prazo a seus clientes.
Não obstante essas alegações, relata a fiscalização que o contribuinte fiscalizado
não comprovou a origem dos depósitos efetuados em sua conta bancária, por
meio da apresentação de documentação hábil e idônea, mas que, ainda assim,
foram realizadas diligências com o fito de verificar se o contribuinte efetivamente
realizava operações de factoring.
Prossegue o Fisco relatando que nenhuma das pessoas físicas e jurídicas
diligenciadas apresentou qualquer documentação comprobatória das alegadas
operações, ao que aduz que a operação de factoring, além de ser definida nos
termos do inciso VI do art. 14 da Lei n.o 9.718, de 1998, é um mecanismo de
fomento mercantil que possibilita à empresa fomentada vender seus créditos,
gerados por suas vendas a prazo, a uma empresa de factoring, e que o resultado
disso é o recebimento imediato desses créditos futuros, o que aumenta seu poder
de negociação, por exemplo, nas compras à vista de matéria-prima, pois a
empresa, assim, não se descapitaliza.
Neste passo, aduz ainda a autoridade autuante que a empresa de factoring
também presta serviços à empresa-cliente, em outras áreas administrativas,
deixando o empresário com mais tempo e recursos para produzir e vender, e que
o processo de factoring inicia-se com a assinatura de um contrato de fomento
mercantil (contrato-mãe) entre a empresa de factoring e a empresa-cliente,
contrato este onde são estabelecidos os critérios da negociação e o fator de
compra.
Dado este quadro, e tendo em conta o que restou evidenciado nos procedimentos
de diligência, relata a fiscalização ter concluído que o contribuinte apenas fazia
descontos de cheques pré-datados, sendo que tal atividade, por si só, não
caracteriza o factoring, até porque o contribuinte tinha como seus clientes,
também pessoas físicas.
Reitera o Fisco que nenhuma pessoa diligenciada possui documentos que
efetivamente comprovam tais descontos não sendo, pois, possível afirmar que os
valores efetivamente depositados/creditados na conta-corrente do contribuinte
tenham origem efetivamente nos cheques por ele descontados.
Em razão disso, os valores depositados, cuja origem não foi comprovada, foram
considerados como omissão de rendimentos e constituíram objeto de autuação
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.768 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736857/2011-52
4
para cobrança do imposto devido, acrescido de multa e juros, com arrimo no art.
42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
Cientificado do lançamento, o contribuinte, irresignado, juntou ao processo os
documentos colacionados às fls. 721 a 738 e apresentou a impugnação de fls. 711
a 720, onde, em síntese:
Reclama que a fiscalização exigiu a apresentação de documentação hábil e idônea
para comprovar os depósitos bancários em relevo quando é óbvio e cristalino
que, em se tratando de operações de factoring, a prova material é tão somente o
depósito do cheque na conta-corrente, uma vez que a contrapartida é uma
retirada de recursos da própria conta do operador de factoring, que recebe o
cheque do cliente e faz o pagamento em dinheiro;
A este quadro aduz que tampouco tem como comprovar a exata contrapartida
entre o cheque depositado e a retirada em dinheiro, porquanto os recursos não
são retirados na exata quantia de cada cheque recebido, mas sim, em quantia
suficiente para o pagamento de diversos cheques, com datas diversas,
impossibilitando a exata correlação, em razão de que, a seu ver, lhe foi exigida a
produção de prova negativa, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico;
Argumenta que, apesar de a fiscalização poder realizar o lançamento com base
em presunção, no caso concreto os indícios advogam em favor do fiscalizado, no
sentido da realização de transações de factoring e não de simples depósitos sem
comprovação, havendo a autoridade autuante, todavia, arrimado seu
entendimento na assertiva do Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil -
Factoring do Estado do Rio de Janeiro, segundo a qual, a transação de factoring se
dá exclusivamente mediante a assinatura de um contrato formal e escrito;
No ponto, alega que os contratos de factoring estão na categoria de contratos
atípicos e reais, onde não se exige forma especial ou solene, podendo o contrato
ser verbal ou escrito, e a sua prova pode se dar por qualquer meio admitido em
direito, em razão de que sustenta que a autoridade administrativa não pode exigir
a apresentação de documentação hábil e idônea do contribuinte e seus clientes,
já que esta não tem forma escrita exigida pela legislação e o aludido sindicato não
é ente político capaz de produzir lei para exigir determinado comportamento ou
forma contratual;
Destaca que, não obstante isso, a fiscalização procedeu à realização de diligências
e constatou a habitualidade de transações de troca de cheques entre o
contribuinte e as pessoas intimadas, pois, consta do processo que “em resposta,
alguns diligenciados informaram que o contribuinte descontava cheques pré-
datados que estes diligenciados recebiam";
Alega ter juntado ao processo outras declarações de clientes com os quais
realizava troca de cheques no período em tela, e contesta o entendimento do
Fisco segundo o qual a atividade de descontar cheques pré-datados, por si só,
sobretudo quando existem clientes pessoas físicas, não caracteriza o factoring, ao
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.768 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736857/2011-52
5
argumento de que o factoring não é apenas desconto de títulos (neste conceito
incluídos cheques), e sim a conjunção de prestação de serviços e a compra de
direitos creditórios, pelo que a autoridade autuante deveria chegar à conclusão
de que a transação realizada pelo contribuinte fiscalizado seria apenas a compra
de direitos creditórios com deságio, e não se tributa o negócio de compra de
direitos creditórios feita pela pessoa física aplicando-se a tabela progressiva,
devendo ser apurado o ganho de capital que, aliás, foi tributado quando da
retificação da declaração de rendimentos realizada em 2009;
Na mesma linha, alega inexistir qualquer vedação legal para caracterizar como
factoring a troca de cheques com pessoas físicas, além do que, a seu ver, admitir
que não se pode realizar factoring com pessoas físicas é o mesmo que admitir que
estas pessoas não possuem direitos creditórios oriundos de prestação de serviços
(autônomos, por exemplo) e não tenham necessidades financeiras a serem
atendidas e/ou assessoradas;
Para corroborar sua tese cita a disposição contida no inciso VI do art. 14 da Lei n.o
9.718, de 1998, que define factoring como a compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços;
Em outro plano, reclama também que a autoridade autuante simplesmente
desconsiderou o fato de o fiscalizado ter pagado Imposto de Renda na Fonte
sobre os ganhos obtidos mensalmente nessas transações, referentes às operações
daquele ano (e que o mesmo desconstituiu mediante o AI), sem sequer abatê-los
dos montantes apurados no Auto de Infração, o que, a seu ver, demonstra a falta
de atendimento ao princípio da justiça tributária que deve imperar nas relações
entre contribuintes e o poder tributante;
Em outro plano ainda alega que a autoridade administrativa, a despeito de
afirmar que, na composição da base de cálculo do imposto ora exigido, havia
desconsiderado as devoluções de cheques, há uma relação com os cheques que
constam do levantamento da fiscalização e que foram devolvidos, mas que não
foram excluídos da listagem que serviu para a constituição do crédito tributário
ora atacado, pelo que o imposto em tela encontra-se superestimado em, pelo
menos, R$ 129.496,70;
Na sequência, reproduz ementa de decisão administrativa prolatada pela Terceira
Turma de Julgamento desta DRJ/FNS, que versou sobre a equiparação da pessoa
física à pessoa jurídica em vista da prática reiterada de atos comerciais que
caracterizam o factoring, para argumentar que, ou bem a autoridade
administrativa considera os resultados mensais como ganhos na venda de bens e
direitos, na forma inicialmente declarada pelo impugnante quando da retificação
da declaração de rendimentos do ano de 2009, ou deveria aplicar o disposto no
art 150 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000, de
1999, sendo que, em qualquer dos casos, o imposto de renda recolhido deverá, a
seu ver, ser compensado, sob pena de afronta ao princípio da justiça tributária,
evitando-se o "solve et repete", na forma do art. 74, da Lei 9.430, de 1996,
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.768 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736857/2011-52
6
Finalmente, em face do exposto, requer a declaração de nulidade do lançamento
hostilizado, notadamente, à vista da não observância por parte da autoridade
autuante do disposto no art. 150 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto 3.000, de 1999.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Os valores creditados em conta de depósito ou investimento, mantida junto à
instituição financeira, caracterizam omissão de rendimentos quando o
contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. CHEQUES DEPOSITADOS DEVOLVIDOS. BASE DE CÁLCULO DO IR.
EXCLUSÃO.
Os valores depositados por meio de cheques que foram devolvidos
posteriormente ao depósito devem ser excluídos da base de cálculo do imposto
de renda apurado com base na omissão de rendimentos caracterizada pela não
comprovação da origem dos depósitos realizados na conta bancária do sujeito
passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Na parte que julgou procedente, a decisão recorrida afastou da base de cálculo o
valor de R$ 113.307,20 correspondente a devolução de valores creditados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 22/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando os mesmos fundamentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.768 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736857/2011-52
7
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
No caso dos autos, de plano, é bem de ver que a legislação tributária não impõe
ao Fisco, mas sim ao contribuinte fiscalizado o ônus de comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, sob pena de
restar caracterizada a omissão de rendimentos, a teor do disposto no art. 42 da
Lei n.o 9.430, de 1996, e que determina in litteris:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Esta é, a rigor, a matriz legal da disposição contida no art. 849 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 1999 (RIR/99), que
embasou a autuação e que determina ipsis verbis:
Art. 849. Caracterizam-se também como omissão de receita ou de
rendimento, sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente
intimada, não comprove, mediante documentação hábil ou idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações (Lei no 9.430, de 1996, art.
42).
É dizer, o legislador estabeleceu a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários, condicionada, apenas, à falta de comprovação
da origem dos recursos que transitaram em nome dos contribuintes, em
instituições financeiras, autorizando, assim, que se considere ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos
efetuados em sua conta bancária, não o vinculando a nenhum outro requisito.
Assim, não obtendo êxito o titular da conta em comprovar a origem dos créditos
ingressados em sua conta bancária, tem-se caracterizada a ocorrência do fato
gerador do imposto de renda em relação a estes, em face da presunção legal de
omissão de rendimentos.
Isto é, de um fato indiciário chega-se a um fato que se quer provar a ocorrência.
Para livrar-se de tal presunção, cabe, então, ao contribuinte comprovar a origem
dos valores depositados, demonstrando de forma inequívoca que tais ingressos
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.768 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736857/2011-52
8
de recursos não se tratam de acréscimo patrimonial mantido à margem da
respectiva tributação, o que, todavia, o impugnante não logrou fazer.
É que a comprovação da origem do depósito bancário implica, a rigor, não só a
identificação do depositante, mas também a natureza do depósito. É dizer,
interessa saber quem depositou o recurso na conta bancária do contribuinte e por
que o recurso foi depositado, sem o que a norma legal autoriza a presunção de
que tal depósito indica a existência de um rendimento tributável pago por
terceiro que não foi oferecido à tributação pelo sujeito passivo.
A rigor, o impugnante apenas alega que tais depósitos teriam origem na atividade
de factoring, sem, todavia, apresentar os comprovantes bancários que
identifiquem o depositante e correlacionem os depósitos/créditos com a alegada
receita obtida com essas atividades. Os documentos juntados pelo impugnante às
fls. 726 a 738 consistem de uma planilha demonstrativa e de declarações de
pessoas afirmando que o contribuinte fiscalizado era remunerado por realizar
operações de troca de cheques, porém não identificam o depositante dos valores
creditados na conta-corrente do fiscalizado nem tampouco correlacionam os
depósitos/créditos com a alegada receita obtida com essa atividade, pelo que não
se prestam à comprovação do fato alegado.
Ora, se o impugnante, de fato, “comprava” com desconto cheques emitidos por
terceiros e estes cheques eram depositados em sua conta-corrente, então, o
consectário lógico é que o próprio impugnante teria realizado os indigitados
depósitos, estando, pois, perfeitamente ao seu alcance a apresentação dos
comprovantes bancários que identificam o depositante, não havendo falar,
portanto, em exigência de prova impossível.
Não comprovada a correlação entre os depósitos bancários em relevo e os
rendimentos ou ganhos de capital oferecidos espontaneamente à tributação,
tampouco cabe falar em abater da exigência fiscal o valor do imposto
eventualmente apurado e recolhido pelo contribuinte fiscalizado com base nesses
mesmos rendimentos ou ganhos.
Ressalte-se que nas razões recursais não há qualquer argumento que afaste a
apuração realizada no sentido de correlacionar os depósitos com as operações de factoring
alegadas. Apenas reafirma as mesmas razões de fato apresentadas na impugnação.
Sem a devida comprovação detalhada da origem dos depósitos, impossível, com
bem ressaltou a DRJ, se torna inclusive abater o imposto declarado e pago a título de ganho de
capital.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.768 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736857/2011-52
9
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 928
DF CARF MF
Original